Tribunal: TJMT
Processo: 1019634-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019634-50.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Juízo da Terceira Vara Cível de Barra do Garças (SUSCITANTE), Juízo da Quarta Vara Cível de Barra do Garças (SUSCITADO), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– CONFLITO ENTRE O JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ÀS GESTANTES E AOS RECÉM-NASCIDOS EM AMBIENTE HOSPITALAR – IRREGULARIDADES DE ORDEM DOCUMENTAL, DE PESSOAL E DE INFRAESTRUTURA – PRETENSÃO MAIS ABRANGENTE DO QUE AS SITUAÇÕES TUTELADAS PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA (4a VARA CÍVEL) –
CONFLITO PROCEDENTE
.

Tendo em vista que o objeto da ação civil pública originária não se trata especificadamente de criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade, mas, sim, da regularização da prestação das ações e serviços de saúde, dirigidas às gestantes e aos recém-nascidos, diante das inúmeras irregularidades constatadas na área materno-infantil do Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck, não há que se falar em interesse primário de criança ou adolescente a ser tutelado na ação, a afastar a competência da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Garças (3a Vara Cível).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da 3a Vara
Cível da Comarca de Barra do Garças
em face do
Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que, nos autos da ação civil pública no 0001171-36.2019.811.0004, proposta pelo Ministério Público Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Barra do Garças/MT, declinou da competência para o Juízo suscitante, por concluir que a ação envolve a garantia de direitos metaindividuais da infância e adolescência, a ser, portanto, processada e julgada na Vara Especializada respectiva.

A ação foi distribuída inicialmente perante a 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que detém a competência para p
rocessar e julgar os feitos em que constem como interessadas as Fazendas Públicas municipal e estadual
. No entanto,
ao
entender que a pretensão do autor da demanda é a garantia de direitos metaindividuais da infância e adolescência, o Juízo declinou
a competência para a Vara Especializada da Infância e Juventude (3a Vara Cível).

Por sua vez, o
Juízo da 3a Vara Cível da mesma Comarca
reputou não configurada a competência da aludida Vara Especializada, tendo em vista que não detém competência para o processamento de feitos em que constem como interessadas as Fazendas Públicas municipal e estadual.

O Juízo suscitado da
4a Vara Cível
foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência (Id. 114353969).

Foram prestadas as informações pelo Juízo suscitado (Id. 114638954).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta pelo acolhimento do conflito negativo de competência, a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (Vara Especializada da Fazenda Pública) para processar e julgar o feito (Id. 114962469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se
de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da 3a Vara
Cível da Comarca de Barra do Garças
em face do
Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que, nos autos da ação civil pública no 0001171-36.2019.811.0004, proposta pelo Ministério Público Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Barra do Garças/MT, declinou da competência para o Juízo suscitante, por concluir que a ação envolve a garantia de direitos metaindividuais da infância e adolescência, a ser, portanto, processada e julgada na Vara Especializada respectiva.

No caso em tela, infere-se que a ação civil pública originária fora proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em
face do Município de Barra do Garças, objetivando, em síntese, que o demandado viabilize as condições adequadas para a prestação de ações e serviços de saúde às gestantes e aos recém-nascidos em ambiente hospitalar, sanando as irregularidades apontadas no parecer técnico no 48/2018/AGSUS/SES/MT, lavrado a partir de vistoria realizada pela Auditoria Geral do Sistema Único de Saúde.

O Juízo da 4
a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, por seu turno, já durante a instrução do feito, concluiu que a ação era da competência da Vara Especializada da Infância e Juventude, consignando que
“e
mbora o autor cite medidas voltadas a gestantes, o bem jurídico visado é a vida, a integridade e o bem-estar do nascituro e do recém-nascido.”
(Id. 107501957 – pág. 274).

O Juízo suscitante, por outro lado, afirma que
“
não detém competência para o processamento de feitos em que constem como interessadas as Fazendas Públicas Municipal e Estadual, sendo tal atribuição, atualmente, de competência da 4a Vara Cível, de acordo com a Resolução TJ-MT/TP n° 09 de 23 de Agosto de 2018.”
(Id. 107501957 – pág. 3).

Delineadas as circunstâncias do conflito em análise, verifica-se que a controvérsia restringe-se em analisar qual o Juízo competente para processar e julgar
a ação civil pública originária proposta pelo Ministério Público Estadual, que objetiva a adequação da prestação das ações e serviços de saúde às gestantes e aos recém-nascidos em ambiente hospitalar.

Nesse aspecto, após
detido exame dos elementos coligidos, concluo que merece razão o Juízo Suscitante.

Com efeito, consoante a Resolução no 9/2018-TP, que dispõe sobre a competência das unidades judiciárias da Comarca de Barra do Garças e dá outras providências, a 3a Vara Cível da mencionada Comarca possui competência para
“processar e julgar os feitos relativos à família e sucessões, à infância e juventude e a corregedoria da(s) unidade(s) socioeducativa(s) da Comarca de Barra do Garças, bem como as cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência.”

Por outro lado, a 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, de acordo com a Resolução

no 9/2018-TP, detém competência para
“processar e julgar os feitos em que sejam parte, interessada ou interveniente, as Fazendas Públicas Federal, estadual ou municipal, associadas a cartas precatórias, rogatória e de ordem afetas à sua competência.”

Aliás, sabe-se que
o Juízo da Infância e Juventude tem competência absoluta para processar e julgar ações que visam tutelar direitos individuais, difusos ou coletivos relacionados à criança e ao adolescente, nos termo do artigo 148, inciso IV, da Lei Federal no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Ocorre que, na hipótese em apreço, não vislumbro a presença de situação a ensejar a competência da Vara Especializada da Infância e Juventude, por não restar configurada nenhuma das hipóteses do artigo 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual versa sobre situações em que a criança e o adolescente se encontram em situação de vulnerabilidade, em que o interesse do menor é indiscutível.

No mesmo sentido, não resta configurado nenhum dos interesses tutelados pelo artigo 98 do ECA, que versa sobre ações de guarda, tutela, destituição do poder familiar, suprimento de capacidade, emancipação, curadoria especial, alimentos, entre outras.

Deveras, o objeto da ação civil pública originária, consoante já mencionado, não se trata especificadamente de criança ou adolescente em situação vulnerável, mas, sim, da regularização da prestação das ações e serviços de saúde, dirigidas à gestante e aos recém-nascidos, diante das inúmeras irregularidades constatadas na área materno-infantil do Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck, notadamente no que diz respeito à equipe médica especializada, pelo que não há que se falar em interesse primário de criança ou adolescente a ser tutelado na ação.

Noutros termos, tem-se que a questão debatida nos autos de origem diz respeito à obrigação de fazer no sentido de compelir o ente público a sanar as irregularidades de ordem documental, de pessoal e de infraestrutura na área materno-infantil do Hospital, sendo a garantia de direitos metaindividuais das crianças e adolescentes uma questão secundária.

Inclusive, sobre esse ponto, merece destaque o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“Observe-se que para a resolução da controvérsia é necessário definir o alcance da pretensão estampada na ação civil pública que foi proposta pelo Ministério Público.

Isso porque o Juízo suscitante (3a Vara Cível), apesar de reconhecer que a ação também visa a assegurar direitos às gestantes que devem ser praticados pelo Poder Público segundo regras bem delineadas, considerou que o “objetivo final” (ou o bem jurídico tutelado) é a vida, a integridade e o bem-estar do nascituro e do recém-nascido.

É cediço que o Juízo da Infância e Juventude tem competência absoluta para processar e julgar ações que visem tutelar direitos individuais, difusos ou coletivos relacionados à criança e ao adolescente, como é o caso do acesso aos serviços de saúde, conforme disciplina o artigo 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Todavia, no caso da ação civil pública proposta pelo Ministério Público, pretende-se não somente garantir o devido atendimento pelo Sistema Único de Saúde ao nascituro e ao recém-nascido, mas sim à gestante, garantindo-se atendimento global e integral à saúde, desde o atendimento pré-natal, assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato.

Assim, considerando que o pedido engloba obrigações ao Município de Barra do Garças que vão além da garantia dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o parecer ministerial é pela procedência do conflito, devendo os autos serem processados e julgados perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.”
(Id. 114962469).

Assim, considerando que a
ação civil pública no 0001171-36.2019.811.0004 tem por objeto a prestação de ações e serviços de saúde que vão além da garantia dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente
, deve prevalecer a competência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças/MT (4a Vara Cível).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
procedente
o presente conflito de competência para declarar competente o Juízo suscitado (
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
) para processar e julgar a ação civil pública no 0001171-36.2019.811.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022